Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO. PROPRIEDADE COMPROVADA. LIMITAÇÃO DE DIÁRIAS. NECESSIDADE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
1. A transferência da propriedade de bens móveis dá-se com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil. Nesse sentido, as motocicletas utilizadas exclusivamente para trilhas contêm apenas a numeração do motor e do chassi, os quais são relacionados à nota fiscal, não possuindo, assim, numeração de Renavam, e consequentemente não necessitado da realização de transferência junto aos órgãos de trânsito quando alienadas.
2. No que se refere à limitação do pagamento do número de diárias a 30 (trinta), o Enunciado de Súmula n° 20 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabelece: “É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 (seis) meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem” (Acórdão n.o 1275190, publicado no PJe: 31/8/2020).
3. No presente feito, restou comprovada a propriedade da motocicleta de trilha, não havendo, entretanto, no atual momento processual, informações suficientes para limitação de número de diárias a serem pagas ao ente público.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIAMENTE PROVIDO para autorizar a retirada da motocicleta descrita nos autos mediante o pagamento, pelo agravante, dos encargos devidos e das diárias de depósito, sem limitação no tempo. Sem custas e honorários.